Tribunal: TJDFT
Processo: 0017141-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017141-50.2016.8.07.0018 RECORRENTE: PROCOMP INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO formulado pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 1.037, §§9o e 10, do Código de Processo Civil, contra o despacho de ID 31837219 que, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal e amparado no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao órgão julgador para que fossem uma vez mais analisados tendo em vista suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no RE 1.287.019 (Tema 1.093). Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 32625976. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019